Tribunal: STF
Processo: RE 105791
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE REVISTA INADMITIDO, DESACOLHENDO-SE, NO ACÓRDÃO, QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARÁGRAFOS 2. E 3., DA CONSTITUIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO GARANTIDA AO EMPREGADO, NA INATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. A OFENSA À CONSTITUIÇÃO, PARA OS EFEITOS DO ART. 143, DA LEI MAIOR, HÁ DE SER
DIRETA E IMEDIATA E NÃO VERIFICÁVEL, SOMENTE, POR VIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA OU DE REEXAME DE PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.